Tribunal: STF
Processo: HC 269925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÕES DE BIS IN IDEM, DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outra, advogados, em 21.3.2026, em benefício de Lucas Henrique de Sousa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.657/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter o juízo da execução indeferido pedido de indulto, reconhecido o cometimento de faltas graves e regredido o regime prisional do paciente para o regime fechado em 14.3.2025.

3. A defesa propôs a Revisão Criminal n. 5037366-62.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 19.11.2025, o Relator, Desembargador Alexandre Gonçalves Lippel, não conheceu da petição inicial. Essa decisão foi mantida pela Quarta Seção, que, em 11.12.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de revisão criminal, a qual buscava anular a regressão de regime prisional do agravante para o fechado, alegando ilegalidade da decisão do Juízo da Execução. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal é a via processual adequada para impugnar decisão de regressão de regime prisional proferida em sede de execução penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A revisão criminal, conforme o art. 621 do CPP e a doutrina, é uma ação autônoma e exclusiva da defesa para rever decisão condenatória transitada em julgado em casos de erro judiciário, não se prestando à mera reapreciação de provas ou rediscussão de interpretações já examinadas. 
4. A revisão da dosimetria da pena ou de decisões de execução penal é admitida com máxima cautela, apenas em caso de flagrante e injusta ilegalidade, erro no sistema trifásico ou equívoco na quantificação ou valoração do quantum, não para incursão em elementos fáticos e jurídicos já considerados, respeitando a discricionariedade do magistrado. 
5. O meio de impugnação adequado para decisões proferidas em sede de execução penal é o agravo em execução, conforme o art. 197 da LEP. 
6. A apresentação de revisão criminal diretamente neste Tribunal prejudicaria a intimação do órgão ministerial e o juízo de retratação do magistrado de origem (Art. 589 do CPP), configurando supressão de instância. 
7. As pretensões deduzidas na revisão criminal são manifestamente incabíveis, uma vez que não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas elencadas nos arts. 621 e 626 do CPP, que são exceções à imutabilidade da coisa julgada. 
8. O agravo regimental foi desprovido, pois não foram trazidos elementos novos capazes de abalar o fundamento da decisão que indeferiu a inicial da revisão criminal, buscando o agravante apenas a rediscussão da argumentação já apresentada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
9. Agravo regimental desprovido” (fl. 103, e-doc. 4).

4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.060.657/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 6).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o juízo da execução teria regredido o regime de execução da pena do paciente duas vezes pelos mesmos fatos.

Assevera “a patente insuficiência de lastro probatório para a regressão de regime, pois, o paciente não pode ser penalizado por faltas ocorridas antes da advertência, ou seja, dia 27.01.2025. 
A acurada análise dos autos revela que o decisum de regressão pela segunda vez, está penalizando o paciente duas vezes por violações ocorridas antes do dia 27.01.2025” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “as faltas que subsidiaram a regressão foram devidamente justificadas ou não foram objeto de procedimento disciplinar adequado, o que torna a decisão manifestamente contrária à realidade fática e probatória dos autos” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) se digne de mandar distribuir o presente habeas corpus a uma das Turmas Criminais desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, na qual, certamente, há de conceder liminarmente a ordem impetrada de ofício, para anular de ofício a decisão do Juiz a quo, Evento 288.1, que determinou a regressão de regime por faltas supostamente ocorridas antes da advertência que é 27/01/2025, para o fim de restabelecer o direito que o Paciente possui de continuar a cumprir sua pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica no endereço de sua residência, bem como demonstrado as supostas violações foram no horário de trabalho, o que comprova a falta de motivos para repressão, devendo em sendo mantida a decisão seja aplicada uma falta média com interrupção do prazo e não regressão, expedindo para isso o competente alvará de soltura, fazendo cessar assim, a coação ilegal que sofre o paciente, por ter sido determinado pelo douto Juiz de primeiro Grau, a Regressão de regime por suposta violações ocorridas antes do dia 27/01/2025 data da advertência, pois, se assim não o for, o constrangimento ilegal irá na certa continuar, e não terá feito justiça; 
X – Do pedido final 
No mérito, deve ser mantida a concessão da liminar de ofício, pois como demonstrado pelo (doc. Anexo), foi concedido para o Paciente o direito de cumprir sua pena no Regime semiaberto, em prisão domiciliar (devendo ser revogado a decisão do Evento 288.1, que regrediu o regime por suposta falta disciplinar ocorridas antes do dia 27/01/2025 data da advertência), devendo em sendo mantida a decisão seja aplicada uma falta média com interrupção do prazo e não regressão, pois, não podendo ser mantida a decisão de regressão de regime por suposta falta não justificada antes do dia 27/01/2025, pois, restou demonstrado que foi apresentado justificativa o qual o paciente justificou que nunca saiu de casa sem antes o MM Juiz autorizar, por já estar sofrendo constrangimento ilegal com a decisão que decretou o mandado de prisão; (...)
finalmente deve ser concedido o habeas corpus de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça, pois como demonstrado o paciente tem direito de aguardar o julgamento deste habeas corpus em prisão domiciliar no regime semi-aberto, com monitoração eletrônica, e por ser medida da mais cristalina justiça” (sic, fls. 21-25, e-doc. 1).

6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 263.540, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 8).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A questão referente à regressão do paciente ao regime fechado não foi debatida pelas instâncias antecedentes nos atos impugnados nesta impetração.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

9. Ressalte-se que a presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 263.540/RS, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, que, embora tenha por objeto decisão diversa do Superior Tribunal de Justiça, questiona a regressão do paciente ao regime fechado, determinada na Execução da Pena n. 5001375-62.2021.4.04.7017. Naquela ocasião, decidiu-se:
“3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:
‘(…) Conforme relatado, busca a presente impetração que seja afastado o reconhecimento da falta grave e a regressão do regime prisional, sob o argumento de que as faltas ocorridas até 27/1/2025 já foram objeto de penalização, de houve apresentação de justificativas e que a regressão é desproporcional. 
O Tribunal local manteve a decisão do Juízo da execução afirmando que (...): 
No que diz respeito à medida adotada pelo juízo de origem, houve a regressão do regime para o fechado pelo descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (violações da área de inclusão), ocorridas em 18/10/2024, 12/11/2024,13/11/2024, 09/01/2025, 22/01/2025 e 04/02/2025, conforme relatório de violações do seq. 267. 
Em consulta à decisão do HC nº 5001436-80.2025.4.04.0000/PR (processo 5001436-80.2025.4.04.0000/TRF4, evento 14, RELVOTO1), verifica-se que foram analisadas naquela ocasião as violações cometidas até 13/10/2024, que resultaram na aplicação da sanção de advertência. Dessa forma, conclui-se que as violações apreciadas na decisão agravada não estão abrangidas pela ordem anteriormente concedida em favor do agravante. 
De notar-se a reiterada postura de menoscabo do executado em relação ao Poder Judiciário, ante o cometimento de sucessivas faltas graves por violação da área de inclusão. Cumpre salientar que constitui dever do monitorado requerer, previamente, autorização para os deslocamentos pretendidos.
A inobservância do perímetro de área de inclusão, sem a apresentação de justificativa idônea, caracteriza falta grave e, como visto, não se tratou de episódio pontual e isolado, havendo registro de diversas violações. 
A reiteração dos incidentes e a completa inexistência de substrato fático apto a legitimar as condutas autorizam que o Juízo a quo aplique a regressão para o regime fechado, consoante dispõe a legislação de regência, mostrando-se tal medida proporcional à espécie. O tema resta pacificado no âmbito desta Corte nos seguintes termos: […]
Pois bem, ao contrário do que alega a defesa, o Tribunal a quo afirmou que o habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa analisou apenas as faltas ocorridas até 13/10/2024, não havendo assim bis in idem.
No mais, na decisão de reconhecimento de falta grave e regressão de regime, o Juízo da execução asseverou que (...): 
Na hipótese, as violações seguem assim interpretadas: [...] 
(e) 04/02/2025 – a justificativa de que a parte ‘esteve no escritório de seu advogado’ para justificar as violações do item anterior não comporta acolhimento, em primeiro lugar porque desnecessário atendimento presencial para tanto, e em segundo plano porque esse tipo de deslocamento já foi rechaçado em momento anterior, já que no mov. 190 a parte já havia sido penalizada pela conduta em datas pretéritas. 
Veja-se que na referida decisão este Juízo constou expressamente que tais ocorrências não foram autorizadas, já que a parte estava consciente do dever de pedir autorização prévia para saídas do perímetro de inclusão. Nesses termos, cometeu a parte nova falta grave. 
(f) Por fim, além das ocorrências acima relatadas, houve apontamentos de mais outra violação de área no mês de outubro (dia 18); 2 outras violações de área no mês de novembro (dias 12 e 13); 2 outras violações de área no mês de janeiro (dias 09 e 22) [...] 
Da análise dos mapas, constata-se que houve, de fato, deslocamentos significativos em horários e pontos não autorizados, e portanto a parte violou as condições do regime semiaberto sem qualquer autorização ou justificativa. 
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da natureza infracional grave desses eventos e a regressão para o regime fechado, na forma dos arts. 39, V, 50, VI e 118, I, todos da LEP. [...] 
Como se vê, não foi uma única violação das regras de monitoramento, mas sucessivas violações não justificadas. 
Logo, não há falar em ilegalidade a ser sanada; ao contrário, o aresto impugnado guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, que entende que, a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave (AgRg no HC n. 978.495 /MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).
Por fim, a análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de habeas corpus, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório (AgRg no HC n. 973.850/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)’.  
5. Não se comprova, na espécie, bis in idem na aplicação da penalidade de regressão de regime prisional imposta ao paciente. Ficou incontroverso, nas instâncias antecedentes, que as faltas que geraram a nova penalidade de regressão de regime ao paciente se referem ao ‘descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (violações da área de inclusão), ocorridas em 18/10/2024, 12/11/2024, 13/11/2024, 09/01/2025, 22/01/2025 e 04/02/2025’. As faltas que antes tinham sido consideradas para a penalidade de regressão de regime são distintas, relativas ao período anterior a 13.10.2024.  
Não se demonstra ausência de fundamentação idônea nem de desproporcionalidade para a mais recente regressão de regime prisional ao paciente, sendo ressaltada a ‘reiterada postura de menoscabo do executado em relação ao Poder Judiciário, ante o cometimento de sucessivas faltas graves por violação da área de inclusão’.  
Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir de forma diversa, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
‘Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Execução penal. Regressão de regime prisional. Descumprimento Reiterado das condições do monitoramento eletrônico. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Adriely Carvalho Lima contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em que se pretendia o afastamento da regressão ao regime fechado determinado pelo Juízo da execução penal, com fundamento na prática de falta grave decorrente do descumprimento das condições impostas para execução da pena em regime semiaberto, especialmente no que se refere à monitoração eletrônica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regressão de regime prisional ao fechado ofende o princípio da legalidade e a coisa julgada e (ii) definir se o reiterado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave suficiente para ensejar a regressão. III. Razões de decidir 3. A prática de falta grave durante a execução da pena autoriza, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, a regressão para regime mais severo, independentemente do regime fixado originalmente na sentença condenatória, não havendo afronta à coisa julgada. 4. A conduta da apenada, consistente em mais de 150 violações ao sistema de monitoramento eletrônico em período inferior a três meses, sem justificativa plausível ou comunicação prévia, caracteriza falta grave nos termos dos arts. 50, incs. V e VI; 39, inc. V; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; e 146-D, inc. II, da LEP. 5. A alegação de defeito no equipamento foi afastada com base em informação técnica que atribuiu as falhas ao descarregamento voluntário do dispositivo eletrônico, o que evidencia o descumprimento consciente das condições impostas. 6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a existência e a gravidade da infração demandaria reexame de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, mesmo sem progressão anterior, é possível a regressão de regime caso se comprove a prática de falta grave, por se tratar de consequência jurídica da execução penal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, inc. V; 50, incs. V e VI; 118, inc. I; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; 146-D, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021; STF, HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, HC nº 179.595-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020; STF, HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021; STJ, AgRg no HC nº 859.493-AgR/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19/06/2024’ (HC n. 258.590-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.9.2025). 
‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido’ (HC n. 209.450-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2022)”.

Essa decisão foi ratificada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual de 31.10.2025 a 10.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, DE DESPROPORCIONALIDADE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MEDIDA DE REGRESSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.
 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 
3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora